Tribunal: TJMT
Processo: 1035755-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035755-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LEANDRO DIAS DE FARIAS - CPF: 038.377.769-05 (AGRAVADO), WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA - CPF: 161.741.431-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GRANCARGO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.173.451/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA - CPF: 161.741.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265/STJ.
RETRATAÇÃO EXERCIDA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação exercido em agravo interno, para adequação ao Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece critério específico para fixação de honorários advocatícios quando a exceção e pré-executividade é acolhida apenas para exclusão do excipiente do polo passivo do feito executivo, sem extinção do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da execução fiscal ou por apreciação equitativa quando acolhida exceção de pré-executividade que resulta exclusivamente na exclusão do excipiente do polo passivo, permanecendo íntegro o crédito tributário e prosseguindo a execução em face dos demais executados.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo que originou o Tema 1.265, estabeleceu que nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta tão somente na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, não há como estimar objetivamente o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

4. A exclusão do executado do polo passivo, sem extinção da dívida, gera benefício de natureza extrapatrimonial, consistente em evitar constrições indevidas e proteger o nome e crédito do excipiente, não sendo possível sua quantificação pecuniária direta, o que justifica a aplicação do critério equitativo previsto no artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

5. A fixação equitativa dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

6. No caso concreto, a exceção de pré-executividade envolveu questão de baixa complexidade, foi apresentada em peça simples, demandou análise exclusivamente de direito, não exigiu dilação probatória e foi julgada em tempo razoável, justificando a fixação dos honorários em valor que observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação exercido. Honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC) e, posteriormente, reduzir pela metade (
artigo 90, § 4º do CPC)
.

Tese de julgamento
:
"Acolhida exceção de pré-executividade que resulte exclusivamente na exclusão do excipiente do polo passivo de execução fiscal, sem extinção total ou parcial do crédito tributário, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de estimação objetiva do proveito econômico obtido, conforme orientação firmada no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1.265/STJ (REsp n. 2.097.166/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14/5/2025); Tema 1.076/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra

decisão monocrática
que

deu parcial provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento n.º
1035755-51.2024.8.11.0000
, para:
01)
fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual sobre o proveito econômico obtido pelo agravado, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 3° e 5º, do CPC;
02)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) o valor total da dívida, proporcional ao número de executados constantes na CDA apresentada com a inicial;
03)
manter a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º do CPC.

Aduz que, o STJ submeteu o REsp 2097166/PR, que versa sobre os honorários em caso de ilegitimidade de sócio para compor polo passivo da execução fiscal, ao rito de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1265 do STJ), de modo que o julgamento do recurso deve ser sobrestado.

Sustenta que, o STF reconheceu, também, a Repercussão Geral do RE 1412.069-PR (Tema 1255 do STF) de matéria relativa à possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, o que implica, também, no sobrestamento do feito.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pelo provimento do recurso, para cassar a decisão monocrática objurgada, bem como para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento dos recursos paradigmas.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Juízo
ad quem
negou provimento ao agravo interno.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso Especial onde arguiu que os honorários deveriam ser fixados de forma equitativa.

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível juízo de conformidade em relação a orientação firmada no Tema 1.076/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução fiscal nº. 0036025-57.2010.8.11.0041 em desfavor da pessoa jurídica GRANCARGO TRANSPORTES LTDA - ME - (devedora principal) e dos sócios corresponsáveis (EANDRO DIAS DE FARIAS e WALFREDO RAIMUNDO ADORNO MOURA), visando receber os créditos tributários inscritos na CDA nº 20108863.

O corresponsável LEANDRO DIAS DE FARIAS apresentou exceção de pré-executividade, onde arguiu como um dos fundamentos a ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo.

A Fazenda Pública Estadual concordou com o pedido relativo à ilegitimidade passiva e o excluiu prontamente do quadro de corresponsável pela dívida executada.

O Juízo
a quo
acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o corresponsável LEANDRO DIAS DE FARIAS do polo passivo da execução
e, por conseguinte, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados 8% sobre o proveito econômico obtido, sendo reduzidos pela metade (4%) em aplicação do art. 90, § 4º, CPC,

motivando a interposição do presente recurso.

Contra essa decisão
o
ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs recurso de agravo de instrumento, onde se pleiteou:

“[...] Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer:

A) no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida de forma a reduzir a base de cálculo, conforme a parcela de responsabilidade do sócio excluído da lide.

B) seja suspensa a condenação em honorários no feito em comento, até final deliberação do Tema 1265 do STJ. [...]”.
(Id. 258549677)

O Agravo de instrumento foi julgado monocraticamente no sentido de dar parcial provimento ao recurso para:
01)
fixar os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual sobre o proveito econômico obtido pelo agravado, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% sobre o que exceder os 2.000 (dois mil) salários-mínimos até
20.000 (vinte mil) salários-mínimos,
e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 3° e 5º, do CPC;
02)
estabelecer que seja considerado como proveito econômico (base de cálculo dos honorários sucumbenciais) o valor total da dívida, proporcional ao número de executados constantes na CDA apresentada com a inicial;
03)
manter a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º do CPC.

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs o presente agravo interno, onde se pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento do
Tema 1255 do STF e Tema 1265 do STJ e/ou aplicação de honorários de forma equitativa.

Esta e. Corte de Justiça negou provimento ao agravo interno.

Diante da interposição
Recurso Especial pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visando a fixação de honorários por equidade, a
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível de juízo de conformidade em relação ao Tema 1.076/STJ.

DA APLICABILIDADE DO TEMA 1.265/STJ AO CASO CONCRETO

Embora esta e. Corte de justiça já tenha se posicionado no sentido de aplicar os honorários em percentual (artigo 85, § 3º do CPC) na hipótese de exclusão de corresponsável do polo passivo da Execução Fiscal, o STJ, no julgamento do recurso paradigma
REsp 2097166/PR
(Tema Repetitivo 1265) estabeleceu que nesses casos os honorários devem ser fixados por equidade (artigo 85, § 8º do CPC), como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. [...] 10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ. 11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional". [...]”.
(REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Tema Repetitivo 1265.
Tese Jurídica
:
"Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

No caso concreto:

·

Foi acolhida
exceção de pré-executividade
oposta por
LEANDRO DIAS DE FARIAS
;

·

Reconheceu-se sua
ilegitimidade passiva
para figurar no polo passivo da Execução Fiscal;

·

O excipiente foi
excluído da execução
, que prossegue em relação aos demais executados;

·

O crédito tributário
permanece íntegro
, não havendo extinção total ou parcial da dívida.

Destarte, sendo a
exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente acolhida para excluir um dos sócios corresponsáveis do polo passivo da ação, todavia prosseguindo o feito executivo com relação aos demais executados deve ser aplicada o
Tema 1.076/STJ ao caso dos autos, de modo a fixar os honorários de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Ressalta-se que, todavia, que,

para a fixação do
quantum
, deve ser observado pelo Julgador os critérios previstos no
artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil (equidade)
, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados [...], atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa
,
observando o disposto nos incisos do § 2º
.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Tem-se, portanto que, para a fixação de honorários por
equidade
o julgador deve considerar o
grau de zelo
do profissional, o
lugar de prestação
do serviço, a
natureza e importância
da causa, o
trabalho realizado
pelo advogado, bem como o
tempo exigido
para o serviço (art. 85, §2º, CPC).

No caso concreto, a exceção de pré-executividade envolveu questão de
baixa complexidade
(ilegitimidade passiva), foi apresentada em
peça simples
, demandou análise de
matéria exclusivamente de direito
, dão exigiu dilação probatória e foi julgada em
tempo razoável
.

Com essas considerações, tenho que os honorários devem ser fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos), valor esse que além de considerar os critérios estabelecidos na legislação, observa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Retratação
no sentido de readequar o acordão ao Tema 1.076-STJ e por conseguinte,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso para:
01)
condenar o Estado de Mato Grosso a restituir as custas processuais e ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes fixados em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC”
;
02)

manter a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026